Tribunal: TJMT
Processo: 1032106-78.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032106-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Citação, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO), MARCIO DE SOUZA SIDONI - CPF: 617.090.931-53 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL NO ENDEREÇO CORRETO DO DEVEDOR.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1 Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo executado, declarando a nulidade da citação por edital e dos atos subsequentes, inclusive as constrições em execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a citação por edital realizada antes do esgotamento das tentativas de citação pessoal no endereço correto do devedor.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital, por sua natureza excepcional, exige o esgotamento prévio das formas ordinárias de citação, conforme o art. 8º da Lei nº 6.830/80 e a Súmula 414 do STJ.

4. No caso concreto, a Fazenda Pública indicou endereço diverso do informado pelo autuado nos autos administrativos, sem demonstrar que tentou a citação no domicílio correto do executado.

5. Configurada a nulidade absoluta da citação e dos atos processuais subsequentes, por ausência de pressuposto de validade da relação processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"A citação por edital na execução fiscal é nula quando não precedida de tentativas reais e comprovadas de citação pessoal no endereço correto do devedor, conforme informado em sede administrativa."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 8º; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 414; TJMT, Ap 10664/2017; REsp 695879/AL.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por MARCIO DE SOUZA SIDONI, declarando a nulidade da citação por edital e dos atos subsequentes, inclusive as constrições realizadas na Execução Fiscal nº 1043111-08.2023.8.11.0041.

Aduz que, a citação por edital realizada no feito executivo é lícita, pois foi realizada depois de esgotadas as outras modalidades na forma pessoal.

Sustenta que, conforme entendimento firmado pela súmula nº 210 do extinto TFR
“na execução fiscal, não sendo encontrado o devedor, nem bens arrestáveis, é cabível a citação editalícia”.

Argumenta que,
“a certidão [...] é clara ao informar que o endereço conhecido do executado era insuficiente para o cumprimento da diligência, o que por si só seria fundamento para a citação editalícia”.

Assevera que, diante da tentativa infrutífera de citação por AR e por oficial de justiça é cabível a citação da modalidade edital.

Ao final, pugna pela retratação, ou alternativamente, pelo provimento do recurso, para reformar a decisão objurgada.

A parte recorrida, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por MARCIO DE SOUZA SIDONI, declarando a nulidade da citação por edital e dos atos subsequentes, inclusive as constrições realizadas na Execução Fiscal nº 1043111-08.2023.8.11.0041.

A insurgência recursal, que se pauta em verificar a legalidade da citação do executado MARCIO DE SOUZA SIDONI realizada por edital no feito executivo.

Pois bem.

Sobre o assunto, sabe-se que a citação
é o ato pelo qual as partes executadas tomam ciência da existência da execução fiscal, lhe sendo oportunizado a apresentação de defesa, de modo obstar possível violação aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

No caso de execução fiscal a citação deve ser realizada observando as determinações contidas no art. 8º da Lei de Execução Fiscal nº 6.830/80,
in verbis
:

“Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I -
a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção
, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III
- se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital
;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 414, que assim dispõe:
“
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

Na mesma vertente tem se posicionado esta e. Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN - CITAÇÃO EDITALÍCIA - VALIDADE - TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.I.
Satisfeitos os requisitos do art. 8º da Lei de Execução Fiscal, a citação editalícia se mostra válida, mormente quando realizadas tentativas infrutíferas de localização do executado
. [...] a citação por edital é possível se o réu se encontrar em local incerto e não sabido e se assegurados o contraditório e a ampla defesa, com a nomeação de curador especial. Neste caso, a citação por edital não gerou prejuízo processual para a parte. IV. Apelo desprovido”. (TJMT - Ap 10664/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 26/07/2017)

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVEDOR CITADO POR EDITAL — POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DAS SUCESSIVAS MODALIDADES DE CITAÇÃO - EDITALÍCIA - VALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
A citação editalícia, na execução fiscal, deve ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta ou por mandado a ser cumprido por oficial de justiça. Precedentes do STJ
”. (Ap 46830/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/06/2016, Publicado no DJE 13/06/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 – NECESSIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
A citação por edital somente se justifica quando não for possível ser realizada via correio e por oficial de justiça, uma vez que é meio de comunicação excepcional
[....]”.
(TJMT - Ap 24107/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

No caso dos autos, em análise perfunctória dos autos de origem poderia se chegar ao equivocado entendimento de que a citação teria sido realizada na modalidade edital, somente depois de frustrada a tentativa de citação pessoal por carta (Id. 138723324 e 139483808 – 1º grau) e por mandado (Id. 147984335 – 1º Grau), o que estaria em conformidade com a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça e
art. 8º da Lei
de Execução Fiscal.

No entanto, após uma análise mais acurada, observa-se que o envio das cartas de citação e as diligências realizadas pelo oficial para fim de citação do executado ocorreram em um suposto endereço constante na CDA n.º 2023785324 (DA GLORIA, 1655, SENA MARQUES, NOVA XAVANTINA - MT, 78600-000) e no endereço informado pela Fazenda Pública Estadual (Rua Maria da Glória Carvalho, 1655, Loteamento Sena Marques, Barra do Garças - MT, 78600-344), os quais não são o domicílio e/ou endereço do devedor.

Ressalta-se que, pela análise do auto de infração n.º 201132228/2020, que deu origem à multa ambiental executada, é possível constatar que o endereço apontado no título executado diverge do local da autuação e do endereço informado pelo autuado na via administrativa como sendo o local para recebimento de de correspondência/notificação, vejamos:

“AUTO DE INFRAÇÃO N.º 201132228/2020

DATA: 04/11/2020

Nome / Razão Social: MARCIO DE SOUZA SIDONI

CNPJ/CPF: 617.090.931-53

Endereço do Empreendimento
: Rodovia BR 070, Km 12, Chácara do Sossego, Zona Rural, Barra do Garças-MT.

Endereço para Correspondências
: Rua Didima Alves Miranda, Quadra 13, Lote 27, Sena Marques, Barra do Garças-MT. [...]”.
(Id. 252853698 – pág. 2)

Os mesmos endereços do local da degradação e de correspondência do autuado constam no Auto de Inspeção 201111402/2020 (Id. 252853698 – pág. 4), Termo de Embargo/Interdição n.º 201141854/2020 (Id. 252853698 – pág. 6), relatório técnico da SEMA (Id. 252853698 – pág. 8), no AR recebido na notificação extrajudicial (Id. 252853698 – pág. 13) e na impugnação administrativa apresentada pelo autuado (Id. 252853698 – pág. 20).

Com efeito,
in casu
, a citação por edital foi realizada, sem que fosse precedida da tentativa de citação pessoal por carta e/ou oficial de justiça no endereço do executado/autuado apontado no procedimento extrajudicial e cadastrado no órgão ambiental, demonstrando a inobservância ao que dispõe o art. 8º, da Lei de Execução Fiscal e Súmula nº 414 do STJ, o que implica no reconhecimento de nulidade desse ato.

Ressalta-se que, “
a ausência de citação ou a citação inválida configuram nulidade absoluta insanável por ausência de pressuposto de existência da relação processual
”. (STJ, Quarta Turma, REsp 695879/AL, relatora Ministra Isabel Gallotti, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de outubro de 2010).

Por esse motivo, se mostra escorreita a decisão monocrática que declarou a nulidade da citação por edital, bem como dos atos subsequentes, inclusive as constrições.

Nesse sentido:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCLUSÃO. [...] III. Razões de decidir: 3. A citação por edital em execução fiscal é válida apenas após o esgotamento das modalidades de citação previstas no artigo 8º da Lei nº 6.830/80 e conforme a Súmula 414 do STJ, o que não foi integralmente observado no caso em tela. A ausência de tentativa de citação por correio compromete a validade do procedimento. [...] IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido. Sentença reformada para
declarar a nulidade da citação por edital e de todos os atos processuais subsequentes
, julgando procedentes os embargos à execução fiscal. [....]”
(N.U 0001974-95.2019.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. DESCUMPRIMENTO DO ART. 8º DA LEI Nº 6.830/80. [...] 3. A citação por edital, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/80 e da Súmula nº 414/STJ, é admissível apenas quando esgotadas as formas de citação pessoal e postal. [...] 5.
A nulidade da citação editalícia e dos atos processuais subsequentes foi corretamente reconhecida para assegurar a observância do contraditório e da ampla defesa
. [...]”.
(N.U 1029495-63.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024)

Assim, inexistem
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada
.

Ante ao exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025